Tribunal: CARF
Processo: 10120.002831/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002831/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.916 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
ELI DE OLIVEIRA CHAVES FALANQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO
DECLARADO OU QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas em desconformidade com
a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.199,53, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.608,09, por tratar-se de
despesas com dependente não declarado, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.292,23
(fls. 50/53).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002831/2008-79
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002831/2008-79

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-39.100, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 58/63):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2005, por AFRF da
DRF/Goiânia. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído:

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração de Imposto de
Renda. Valor: RS 15.608,09. Motivo: Despesas efetuadas com não dependente.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 19/02/2008, conforme documento de fl.
41 e, em 07/03/2008, apresentou impugnação, em petição de fls. 0l/05, acompanhada
dos documentos de fls. 06/39, na qual alega, resumidamente, o quanto segue:
- que não assiste razão à fiscalização, pois as despesas médicas foram realizadas com a
filha Jordana Palanque em decorrência do tratamento de câncer de boca;
- que a filha deixou de trabalhar em virtude da grave doença e passou a receber
aposentadoria paga pelo INSS, cujo valor anual foi de RS 19.781,47), conforme
informado pela própria na Declaração;
- que o valor da aposentadoria era insuficiente para custear o tratamento, fazendo com
que a filha se tornasse novamente dependente dos pais (mãe e pai) sob todos os
aspectos;
- que, segundo seu entendimento, a legislação do Imposto de Renda permite a dedução
como dependente do filho maior quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho ou, ainda, da pessoa incapaz da qual seja tutor ou curador;
- que o fato de haver se esquecido de incluí-la no rol de dependentes não altera a
situação fática da dependência;
- que, por fim, conclui não haver cometido qualquer irregularidade, razão pela qual
pugna pela improcedência do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002831/2008-79

Cientificada da decisão, em 09/12/2010 (fls. 69), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 04/01/2011, recurso voluntário (fls.70/74), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Ao teor da legislação do IR, podem ser dependentes, entre outros, filho(a) ou
enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho, ou ainda, pessoa absolutamente incapaz, da qual o
contribuinte seja tutor ou curador.
Neste contexto, não há como se negar a dependência de Jordana para com sua mãe, ora
Recorrente. Doente, em estado avançado do câncer, e ante a incapacidade laboral,
passou a ser sustentada pelos seus pais (mãe e pai), dependente sob todos os aspectos,
econômica e emocional.
Portanto, demonstra a efetiva dependência de Jordana Falanque com a Recorrente, vez
que a dependência de fato é incontestável, no campo legal, a Receita Federal definiu em
regulamento a hipótese: “filha em qualquer idade incapacitada física e mentalmente
para o trabalho”.
A ausência desta indicação na referida declaração de ajuste anual não é bastante para
afastar as evidências, bem como não poderá motivar a glosa das despesas ocorridas por
não estar a dependente assim consignada na referida declaração.
Requer, ao final, a improcedência do auto de infração, ou, caso não acolham a
nulidade invocada em face da comprovação de erro formal, seja permitida retificação de sua
DAA para inclusão de dependência de sua filha Jordana Falanque, cujos recibos de despesas
médicas com ela promovidos, foram glosados pela fiscalização.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve a
glosa das despesas médicas em litígio, em face do tratamento realizado por sua filha Jordana
Falanque (não dependente declarada), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002831/2008-79

análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
do processo, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 55/63)
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 50/53), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 61/63), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A motivação do lançamento foi o fato de as despesas médicas haverem sido feitas com
pessoa não incluída no rol de dependentes da DIRPF/2005, a saber, a filha Jordana
Palanque, nascida em 28/10/1971.
Sendo assim, o cerne do julgamento está em se definir se a filha Jordana poderia ser
considerada dependente da contribuinte no exercício de 2005, a despeito de não haver
sido incluída no rol de dependentes da Declaração da genitora e de haver
apresentado Declaração em separado.
De acordo com a legislação suso transcrita, é permitida, na determinação da base de
cálculo do Imposto, a dedução a título de dependente de filho ou filha maior de 21 anos,
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Para tanto, o pai que optar por incluir o filho ou filha em sua Declaração deverá
tributar em conjunto os rendimentos auferidos por ambos, nos moldes previstos no
art. 4o do RIR/ 1999. Tal Declaração conterá a totalidade dos rendimentos auferidos
pelo dependente, os bens de sua propriedade, o dependente informado no quadro
próprio da Declaração e as despesas dedutíveis relativas a ele.
(...)
A opção pela forma de Declaração deve ser feita até o término do prazo para a
apresentação da Declaração no exercício considerado. Após o prazo, a opção torna-se
definitiva.
A contribuinte e a filha optaram por apresentar Declarações em- separado no
exercício 2005, como se vê dos documentos juntados às fls. 13/15 e 43/46 dos autos. O
resultado da Declaração da contribuinte foi de Saldo de Imposto a Pagar, enquanto que
o de sua filha foi Saldo Inexistente, pois foram informados somente rendimentos isentos
e não tributáveis.
Diante dos fatos, resta analisar se o cancelamento da Declaração da filha Jordana e sua
inclusão como dependente na Declaração da mãe traria alterações no resultado
tributável da Declaração da última.
Ao analisar os documentos anexados aos autos e os dados constantes nos Sistemas
Informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB relativos a Sra. Jordana
Palanque (filha da contribuinte), verifica-se que a mesma deixou de informar na
DIRPF/2004 rendimentos tributáveis auferidos no ano-calendário de 2004 da
Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, no valor de RS 10.798,28.
A omissão de tal valor na DIRPF/2005 de Jordana Falanque não gera crédito tributário
para ela, vez que o valor dos rendimentos estava abaixo do limite de isenção
estabelecido para o exercício de 2005.
Contudo, os rendimentos pagos pela Associação Salgado de Oliveira trariam
modificações no resultado da Declaração da contribuinte acaso fosse possível incluir a
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002831/2008-79

filha Jordana Falanque como dependente, pois representaria uma omissão de
rendimentos no valor de R$ 10.798,28.
(...)
Desta forma, fica demonstrada a impossibilidade de se considerar a filha Jordana
Falanque como dependente da contribuinte na DIRPF/2005.
Veja-se, então, o que dispõe o RIR/1999 acerca das deduções de despesas medicas
permitidas na Declaração de Imposto de Renda:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a).
§ lo O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(.......) (negrito)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da autoridade Lançadora. A comprovação compreende
o pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art.
80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o contribuinte ou seus dependentes.
As despesas médicas foram feitas com Jordana Palanque: filha da contribuinte, que
apresentou Declaração separado e, por conseguinte, ficou impedida de ser
considerada dependente na Declaração dá genitora.
A manutenção da condição de não dependente da filha Jordana tem como consequências
acerto do lançamento tributário.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de
passagem, constatando que a Recorrente e sua filha Jordana optaram em apresentar DAA em
separado, inclusive restando apurada omissão de rendimentos recebidos por Jordana no ano-
calendário de 2004, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da dependência pleiteada, e
considerando que as despesas médicas declaradas deverão referir-se aos tratamentos do próprio
contribuinte e de seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência, calhando aqui
a interpretação literal da norma tributária, ao teor do art. 111, II do CTN – correta é ação fiscal,
razão pela qual mantenho subsistente o lançamento, por falta de cumprimento dos requisitos
contidos no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, que importou no imposto suplementar no valor de R$
4.292,23, mais acréscimos legais.
Quanto ao pedido de retificação de sua DAA para inclusão de dependência de sua
filha Jordana Falanque, não há como conhecer do pedido formulado, porquanto o presente
caminho recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da
Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da
Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, desde que observados e respeitados os limites
temporais e prazos para se pleitear as respectivas correções.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002831/2008-79

Ademais, cabe salientar que a retificação da declaração de ajuste é obstada pelo
início de procedimento fiscal de ofício, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja
matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência, constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital